Tribunal: TJDFT
Processo: 0749489-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% da remuneração do executado, no âmbito de execução de título extrajudicial, para satisfação de crédito referente a honorários advocatícios contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de parte da verba salarial do devedor para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios, diante de sua natureza alimentar; e (ii) estabelecer se a penhora pretendida compromete a subsistência do executado e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora os honorários advocatícios tenham natureza alimentar, não se confundem com prestação alimentícia, não sendo automaticamente aplicável a exceção do § 2o do art. 833 do CPC. Exige-se, para sua penhorabilidade, ponderação concreta quanto à subsistência do executado.
4. É admissível apenhorade salário do devedor para pagamento de dívida decorrente de contrato de honorários advocatícios, desde que em valores que não comprometam a subsistência dele e de sua família, de modo a preservar o mínimo existencial.
5. A proposta apresentada espontaneamente pelo devedor de pagamento parcelado da dívida evidencia capacidade financeira para arcar com valor proporcional sem prejuízo à subsistência.
6. A fixação da penhora em 5% do salário bruto, excluídos os descontos legais obrigatórios, representa medida proporcional e razoável, compatibilizando a efetividade da execução com a preservação da dignidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É possível a penhora de parte da remuneração mensal do devedor para satisfação de honorários advocatícios contratuais, em razão de sua natureza alimentar, desde que não comprometa a subsistência digna do executado e de sua família.
2. A aferição da possibilidade e do percentual de penhora sobre salário deve considerar os rendimentos brutos do devedor após deduzidos os descontos obrigatórios, seus encargos essenciais e o princípio da dignidade da pessoa humana.
3. A existência de proposta espontânea de parcelamento revela capacidade contributiva e pode servir de parâmetro para a fixação do valor a ser penhorado.